Tribunal: TJPA
Processo: 0819223-02.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819223-02.2024.8.14.0000

PACIENTE: WILLAS SILVA MATOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA UNICA DA COMARCA DE ULIANOPOLIS DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
EXTENSÃO DO BENEFÍCIO AOS DEMAIS ACUSADOS
.
NÃO CABIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
liberatório impetrado contra ato do d. Juízo da Vara Única da Comarca de Ulianópolis/PA, objetivando a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, acusado de crimes previstos nos arts. 157, §2º, II, §2º-A, I, e 288, do CP, sob a alegação de ausência de fundamentação idônea e pleiteando a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a idoneidade da fundamentação do decreto prisional; (ii) a possibilidade de extensão do benefício de revogação da prisão aos corréus, com base no art. 580 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que decretou a prisão preventiva foi fundamentada com base no art. 312 do CPP, destacando a gravidade concreta do delito e o risco à ordem pública, considerando o modus operandi, o uso de arma de fogo, grave ameaça e a fuga do acusado após o crime.
4. Quanto à extensão do benefício aos corréus, tal medida foi afastada em razão de a situação fática do paciente não ser idêntica à dos beneficiados, conforme art. 580 do CPP.
5. Ressaltou-se que o habeas corpus não é via adequada para discutir materialidade e autoria, sendo irrelevantes os predicados subjetivos do paciente frente aos requisitos da prisão preventiva, nos termos da Súmula nº 08/TJPA.
6. Foi afastada a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, prevista no art. 319 do CPP, por serem insuficientes para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem de habeas corpus denegada na parte conhecida.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 313, 319, 580.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Súmula nº 08;

TJ-PR, HC nº 0078148-38.2022.8.16.0000/PR, Rel. Des. Carvilio da Silveira Filho, j. 13/02/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e denegar a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos..

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados, Drs. Rafael Wilson de Melo Lopes e Eliofábia Jucielly Cutrim Costa, em favor do nacional WILLAS SILVA MATOS, contra ato do douto juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ulianópolis/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Narram os impetrantes que o paciente se encontra preso, acusado da suposta prática dos delitos capitulados nos arts. 157, §2º, II, §2º-A, I e 288, todos do Código Penal, autos do processo crime de nº 0814750-58.2024.8.14.0040.

Sustentam ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão cautelar, pedindo a extensão do benefício à decisão que revogou as prisões dos corréus CÍCERO BARROS DE OLIVEIRA e JUCIEL BARROS DE OLIVEIRA, ante a presença de idênticas situações processuais, art. 580, do CPP.

Requerem, ao final, a concessão da medida liminar para cassar o decreto preventivo, com imposição de medidas cautelares diversas, confirmando-se no mérito. Juntaram documentos.

A d. Procuradoria se manifestou pela denegação da ordem.

É o relatório necessário para julgamento.

VOTO

VOTO

Na presente demanda constitucional, identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

Os impetrantes buscam garantir a liberdade do paciente, alegando ausência de fundamentação do ato coator, trazendo discussão acerca de indícios de autoria e materialidade. Pugnando, ainda, pela extensão da liberdade provisória concedida a dois corréus, com base no art. 580, do CPP, questão que já fora decidida pelo juízo
a quo
.

Pois bem.

O Código de Processo Penal, eu seu artigo 312,
caput
, prevê:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Depreende-se da mera leitura, portanto, que a presença de indícios de autoria e de perigo gerado pela liberdade do réu são requisitos suficientes para fundamentar decreto prisional.

Da fundamentação do decreto prisional extraio (ID nº 23286597):

“Como se vê, as testemunhas foram uníssonas em narrar o envolvimento do acusado no roubo da carga de cigarros da Empresa Souza Cruz, ocorrido na data de 30/10/2024, nesta urbe, apontando-o como integrante de uma organização criminosa envolvida em delitos graves. Relataram que, o acusado em companhia dos seus comparsas utilizou arma de fogo para empreender grave ameaça à vítima, logo após, empreendeu fuga.

Além disso, o
periculum libertatis
persiste, caracterizado pelo risco social que a liberdade do réu representa, diante da gravidade concreta demonstrada com o modus operandi da conduta delituosa, dada a sua vinculação a atividade criminosa organizada e voltada à prática de crimes com significativa periculosidade, remanescendo, assim, a imperiosa necessidade de garantir a ordem pública.

A tanto, necessário assegurar a instrução criminal e a aplicação da lei penal, pois, solto não há certeza de que será encontrado para participar da instrução processual ou submeter-se à lei penal, tendo em vista que na data dos fatos empreendeu fuga e sua prisão somente ocorreu devido ao esforço operacional em conjunto entre as Polícias Civil e Militar, razão pela qual entendo inadequada a aplicação, ao caso posto, de quaisquer medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Ante todo o exposto, indefiro os pedidos dos acusados e
MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA
, nos termos do art. 312 e 313 do CPP.”
[
sic
]

A ordem da autoridade judiciária resta bem escrita e fundamentada, apoiada em dados fáticos, especialmente na gravidade concreta do delito e na conveniência da instrução criminal.

Expostos os requisitos da tutela cautelar (
fumus comissi delicti
e
periculum in libertatis
), demonstrada a adequação da prisão preventiva, não há motivo para revogá-la.

Quanto a argumentação de negativa de autoria e materialidade, bem como ilegalidade do flagrante, ressalta-se que o
mandamus
não é a via adequada para discussão de questões de mérito. Ademais, a alegação acerca de ilegalidade do flagrante não merece prosperar, posto que a decisão que homologou da prisão em flagrante resta devidamente fundamentada.

Por outra, o pedido da extensão do benefício deve ser formulado ao juízo
a quo
, a quem cabe melhor análise, sob pena de supressão de instância.

Ainda, consoante Súmula nº 08/TJPA, “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Nesse contexto – estando a decisão escrita e fundamentada conforme os pressupostos insculpidos no artigo 312, do Código de Processo Penal, demonstrando, de modo satisfatório, com elementos concretos, sua real necessidade –, inexiste motivo para se falar em substituir a medida cautelar ali exposta por outra arrolada no artigo 319 do mesmo código, pois consoante determina o artigo 282, §6º, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS” – ROUBO IMPRÓPRIO (ART. 157, § 1º, DO CP)– PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - DECRETO DA PRISÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, HIPÓTESE CONTIDA NO ARTIGO 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - GRAVIDADE CONCRETA NO MODO DE EXECUÇÃO DO CRIME DE ROUBO - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – SEGREGAÇÃO QUE NÃO INDUZ CULPA, MAS NECESSIDADE DE ORDEM PÚBLICA - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA - INOCORRÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DA CARTA MAGNA - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. (TJPR - 4ª Câmara Criminal - 0078148-38.2022.8.16.0000 - Pato Branco - Rel.: DESEMBARGADOR CARVILIO DA SILVEIRA FILHO - J. 13.02.2023)

(TJ-PR - HC: 00781483820228160000 Pato Branco 0078148-38.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Carvilio da Silveira Filho, Data de Julgamento: 13/02/2023, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/02/2023)

À vista do exposto, voto pelo conhecimento em parte da ordem e por sua denegação.

Belém, 17/02/2025